Tribunal: TJDFT
Processo: 0007643-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007643-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 64728231, o SINDIRETA/DF requereu que seja dado prosseguimento ao feito, mediante a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos dos substituídos SILVIA CRISTINA MAITO LEITAO, SIMONE DA SILVA COSTA, SIMONE DIAS SANT’ANNA, SIMONE DOS SANTOS SCHNECK, SIMONE FARIAS CALDAS, SIMONE SANTOS RIBEIRO, SINTIA MARIA LOPES, SIOMARA EVANGELISTA DOS SANTOS, além dos HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO Instado, o Distrito Federal informou ciência quanto à petição do exequente (ID: 68326011). Pois bem. Inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos aos substituídos SILVIA CRISTINA MAITO LEITAO, SIMONE DA SILVA COSTA, SIMONE DIAS SANT’ANNA, SIMONE DOS SANTOS SCHNECK, SIMONE FARIAS CALDAS, SIMONE SANTOS RIBEIRO, SINTIA MARIA LOPES, SIOMARA EVANGELISTA DOS SANTOS, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), conforme decisão de ID: 10749138, e os referentes e dos HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO, fixados no ID: 10748944, incidentes, inclusive, sobre o crédito dos servidores anuentes (ID: 10749146). No tocante à correção monetária, observe-se que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Na atualização dos cálculos dos anuentes, para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição dos respectivos requisitórios (ID: 13958878 - 10749194). Atualizem-se os valores até a elaboração dos cálculos. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR